Tribunal: STF
Processo: HC 186994
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pedido anterior.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao AgRg no AgRg nos EDcl no RHC 125.265.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo crime previsto no art. 2°, § § 2° e 3°, da Lei 12.850/2013. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça (RHC 125.265). O Relator, Min. Jorge Mussi, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. Após, interpôs agravo regimental. O Relator reconsiderou a decisão impugnada para conhecer integralmente do RHC e negou-lhe provimento. Contra a decisão, sobreveio novo agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, determinando a “absolvição sumária do paciente, nos termos do disposto no Art. 397, III, CPP (... fato narrado não constitui crime), ou, em outra hipótese subsidiária seja rejeitada a denúncia acusatória com base no disposto no Art. 395, I e III, do CPP, por conta da a) inépcia Formal e/ou Material da Inicial acusatória; b) bem como por conta da nulidade desta Ação Penal decorrente da ofensa ao Princípios do Devido Processo Legal (Artigos 5º, LIV, CF) e do Contraditório e da Ampla Defesa (Artigos 5º, LV, CF), por conta da Persecução Penal se fundar em Declaração ‘anônima’ não existente nos autos; e por fim, c) por conta da nulidade desta Ação Penal decorrente da instauração formal de inquérito policial com base exclusivamente em denúncia apócrifa que, além de não existir nos autos, não teve nenhuma realização de investigação prévia para se constatar a plausibilidade/veracidade na ‘notitia criminis’ e fundamentar a justa causa da persecução penal e, consequentemente seja restituído seu status libertatis ante a ausência do pressuposto de ‘fumus comissi delicti’, devido sequer haver nos autos, qualquer elemento mínimo que possa, mesmo de forma precária, atestar a prova do crime e os indícios de autoria, pressupostos indispensáveis de existência de toda e qualquer Prisão Processual, para, somente depois, poder se analisar eventuais requisitos institucionalizadores da medida drástica e, revogar a prisão preventiva do paciente, em elementos alheios ao modelo legal do Art. 312, CPP) e inexistência dos requisitos institucionalizadores da prisão antecipada (art. 312, CP), ou, em outra hipótese, cassar o v. acórdão para substituir a prisão por outra medida cautelar, prevista no Art. 319, do CPP, ante a inexistência dos requisitos que institucionalizam a segregação preventiva (art. 312, CPP) [...]”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 186993, a que neguei seguimento. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator